Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Processo : 0718026-67.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 126710001 dos autos originários n. 0706841-75.2022.8.07.0018) de indeferimento do pedido de tutela de urgência, cujo objeto é compelir o agravado a se abster de demolir construção erguida pelo agravante na propriedade situada no Núcleo Rural Café sem Troco, Paranoá/DF. Fundamentou o juízo singular que a “pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de ‘obrigação de não fazer’ consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico”. Consignou que “a afirmação de que a obra tenha destinação estritamente rural soa inverossímil pela observação de que está sendo executada ao lado de um prédio de pelo menos dois pavimentos, o que denota que, mesmo que situada em zoneamento originalmente rural, o estado atual da ocupação onde se desenvolve a obra não licenciada é de núcleo urbano informal, sendo no mínimo duvidoso que o autor vá usar o lote para o desempenho de atividades rurais”. Salientou que os fatos alegados podem ser objeto de prova ao curso da tramitação, sendo que, até o momento, prevalece a consideração da Administração de que a obra indicada é destinada para fins não relacionados à atividade rural. O agravante esclarece que, antes do início da edificação objeto da lide, em 23/08/2021, protocolou requerimento junto à Central de Aprovação de Projetos – CAP, oportunidade em que obteve daquele setor a informação de que a edificação se enquadrava nas hipóteses de dispensa, haja vista se tratar de destinação rural. Salienta que a suspensão do ato demolitório evitará prejuízo irreparável, já que a construção erigida abriga a família do caseiro que cultivará pequenas hortas de folhas e mandioca, conforme demonstram fotos anexas. Anota que a obra consiste em um simples cômodo, com área de 16m2, que serve de apoio à atividade rural desenvolvida, nos exatos termos dos art. 48 da Lei n° 6138/2018 e art. 53, § 1° e 2° do Decreto no 39272/2018. Afirma que a existência de moradia, isoladamente considerada, não retira o caráter da destinação rural, porquanto toda e qualquer área rural é composta por casa que abriga o caseiro e, em alguns casos, a própria família. Não há nenhuma incompatibilidade nessa situação. Destaca que o prédio mencionado na decisão combatida não é de propriedade do agravante. Alega que o ato da administração consistente em exigir licenciamento para pequena edificação de destinação rural configura exigência de obrigação “impossível”, uma vez que não existe junto à CAP esse tipo de autorização/licença porque a Lei prevê dispensa. Pede a tutela de urgência recursal para determinar que o agravado se abstenha de promover a demolição do imóvel objeto da intimação demolitória no D-0312-401689-OEU, de 08/11/2021. Ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Inegável que compete ao agravado, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[1], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ao assim proceder, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. O art. 22 do Código de Obras e Edificações do DF orienta que toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Já o art. 48 prescreve que as obras e as edificações destinadas a atividades rurais são dispensadas do licenciamento. No caso, o agravado pretende demolir imóvel de 16 m2 erigido em DF 130, km 32, Comunidade Café Sem Troco, Paranoá/DF, por ter sido construído sem licença (id. 126574728 na origem). Para obstar a demolição, o agravante juntou aos autos instrumento particular de compra e venda de propriedade rural situada na DF 130, KM 33,03, Fazenda Santo Antônio, Núcleo Rural Café sem Troco, Paranoá/DF, matrículas 22.029 e 22.031 (id. 126574703 na origem), o que, a princípio, lhe confere justo título. Além disso, sustenta que a edificação abriga o caseiro da propriedade para o cultivo de pequenas hortas de folhas e mandioca, motivo pelo qual o imóvel dispensa licenciamento para construção, com amparo no art. 48 da Lei Distrital n. 6.138/2018. No particular, o agravante esclarece que, antes do início da edificação, em 23/08/2021, procurou a Central de Aprovação de Projetos – CAP e obteve a informação de que a obra se enquadrava nas hipóteses de dispensa, haja vista se tratar de destinação rural. Nesse cenário, verifico a existência de controvérsia acerca da destinação da área, se rural ou urbana, o que poderia afastar (ou não) a exigência de licenciamento para construção. Ademais, considerando que o imóvel abriga uma família (id. 35953168 – p. 6), a situação reclama, sobretudo nessa fase preliminar, maior cautela para não resultar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, e até mesmo para não fulminar o objeto deste agravo antes da análise pelo Colegiado. Assim, tratando-se de fato negativo, não é possível afastá-lo previamente, sendo necessário oitiva do agravado para que possa trazer os devidos esclarecimentos, notadamente em relação à destinação da área onde se localiza a construção edificada. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para suspender a demolição do imóvel objeto da intimação demolitória no D-0312-401689-OEU, de 08/11/2021. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.”